Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702420-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SACARIA REAL LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o prazo requerido pelo recorrido DISTRITO FEDERAL na petição de ID no 15039044, para a juntada das informações da Secretaria de Estado de Economia, a fim de atestar a regularidade dos depósitos efetuados. Após, nada sendo requerido, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 4853372. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007